Tribunal: TJDFT
Processo: 0729208-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. VERIFICADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de inventário que resolveu o processo sem análise de mérito, com fundamento no indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à concessão de justiça gratuita; e (ii) determinar se a sentença de resolução do processo sem análise do mérito deve ser anulada em razão da inércia dos apelantes em apresentarem os documentos necessários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade de justiça já foi concedida na sentença de primeiro grau, que suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais. Não há necessidade de novo requerimento em sede recursal, conforme entendimento consolidado. 3.1. Com fundamento na falta de interesse, não deve ser conhecido o pedido de deferimento da gratuidade de justiça concedida aos requerentes no primeiro grau de jurisdição.
Os apelantes foram devidamente intimados para emendar a petição inicial, no entanto, mesmo após o prazo adicional, não apresentaram os documentos solicitados pelo juízo, quedando-se inertes por mais de trinta dias, o que resultou na resolução do processo sem análise do mérito.
A decisão de resolução não viola os princípios da não surpresa, da cooperação ou da primazia da resolução do mérito, visto que os apelantes não impulsionaram o feito e permaneceram inertes mesmo após prazo suplementar concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, abrange todos os atos do processo até decisão final, sem necessidade de renovação do pedido em grau de recurso.
A resolução do processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC, é válida quando a parte autora, após intimada, permanece inerte por mais de trinta dias e não cumpre a determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, 485, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913260, 07212092520228070007, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 04/09/2024.